Tribunal: TJBA
Processo: 0808015-39.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808015-39.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADOS: RIZUTTI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP E OUTROS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRIDO. CABIMENTO, ANTE A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA CASA BANCÁRIA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0808015-39.2015.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.